Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. critérios de ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. possibilidade. aplicação da taxa selic a partir da data do julgamento. sENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da sentença que determinou, ao Distrito Federal, a reelaboração do cálculo dos débitos tributários mediante a aplicação, a partir de 14 de fevereiro de 2017, da SELIC em substituição a outros índices de correção monetária e juros de mora.
2. O cerne da controvérsia consiste em estabelecer os critérios e os limites da atualização do crédito tributário, sendo certo que o deslinde da causa passa pela fixação do momento a partir do qual deve haver a produção de efeitos do acórdão proferido pelo Egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça em sede de controle de constitucionalidade.
3. O órgão especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento de arguição incidental (autos no 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar local no 435/2001, tendo considerado incompatível com a norma constitucional os parâmetros ali estabelecidos em todas as oportunidades que excederem o índice de correção dos tributos federais. 3.1. Por ocasião do julgamento de recurso de embargos de declaração o Egrégio Conselho Especial optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando assim que a decisão somente produziria efeitos a partir da data do julgamento, ou seja, aos 14 de fevereiro de 2017.
4. Deve ser ressaltado que a técnica da modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi aplicada, na ocasião, pelo Egrégio Conselho Especial, com respaldo em diretriz estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível, em casos especiais, a modulação dos efeitos da decisão mesmo em sede de controle difuso. 4.1. A situação excepcional que autorizou, na oportunidade, a aplicação da referida técnica também foi devidamente destacada.
5. Diante desse cenário somente a partir do dia 14 de fevereiro de 2017 é possível a utilização do parâmetro de correção monetária e de juros de mora estabelecido pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no caso, a SELIC. 5.1. Por essa razão não pode ser acolhida a pretensão recursal para que os encargos então previstos na lei local sejam substituídos pela SELIC desde as datas originais de vencimento do crédito, sob risco de afronta ao Acórdão no 1001884 proferido pelo Egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça.
6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.